Tribunal: TJBA
Processo: 8019350-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019350-77.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JAQUELINE OLIVEIRA FARIAS COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
IGOR AMADO VELOSO

PJ1

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO. ADMISSIBILIDADE. POSSE COMPROVADA POR RECIBO DE PAGAMENTO E QUITAÇÃO. SÚMULA 84 DO STJ. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375 DO STJ. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.Recurso de Apelação interposto por Terceiro Embargante em face de sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a constrição judicial sobre imóvel objeto de ação de execução. O Recorrente alega ser o legítimo possuidor e proprietário do bem, adquirido mediante recibo de quitação em data anterior à restrição, embora desprovido de registro no cartório imobiliário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: a) a legitimidade ativa e o interesse processual do possuidor com base em recibo de pagamento e quitação não registrado (Súmula 84 do STJ); b) a configuração ou não de fraude à execução e a necessidade de comprovação da má-fé do terceiro adquirente para a manutenção da penhora (Súmula 375 do STJ); c) a suficiência do conjunto probatório para demonstrar a posse justa e a anterioridade do negócio jurídico.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera ausência de registro do instrumento de aquisição não obsta a defesa da posse por meio de embargos de terceiro, prestigiando a realidade fática sobre o formalismo registral, nos termos da Súmula 84.

4. Para o reconhecimento da fraude à execução, exige-se o registro da penhora do bem alienado ou a prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ). Inexistindo registro de constrição à época da alienação e não tendo o credor comprovado o
consilium fraudis
, presume-se a boa-fé do adquirente.

5. O conjunto probatório, consubstanciado em recibo de quitação e provas do exercício da posse, corrobora a tese de aquisição anterior ao gravame, impondo-se a desconstituição da penhora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro e determinar o levantamento da constrição.

Tese de julgamento:
"1. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de instrumento de aquisição de imóvel, ainda que desprovido do registro (Súmula 84/STJ). 2. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375/STJ)."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8019350-77.2024.8.05.0001,
figurando como Apelante
VALDEMIRO RODRIGUES DOS SANTOS
e Apelado
BANCO BRADESCO SA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador de Justiça